Tribunal: TJMT
Processo: 0000651-32.2016.8.11.0085
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000651-32.2016.8.11.0085
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SOLANGE PEREIRA DE CASTRO SOUZA 28853346817 - CNPJ: 17.745.185/0001-66 (EMBARGADO), HELIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 312.716.938-87 (ADVOGADO), SOLANGE PEREIRA DE CASTRO SOUZA - CPF: 288.533.468-17 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº
0000651-32.2016.8.11.0085

– Terra Nova do Norte

Embargante:
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Embargado:
Solange Pereira de Castro Souza

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante aponta a ocorrência de contradição no acórdão, uma vez que não restou demonstrado o nexo de causalidade para o ressarcimento pleiteado pela embargada, pugnando pelo acolhimento dos embargos.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 147758669), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº
0000651-32.2016.8.11.0085

– Terra Nova do Norte

Embargante:
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Embargado:
Solange Pereira de Castro Souza

V O T O

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à contradição, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu
, a apelante quedou desconstituir as alegações autorais. Isso porque, conforme bem analisado pelo magistrado sentenciante, enquanto a pretensão autoral reside no período entre meados de setembro/2015 a junho/2016, a concessionária aportou medições realizadas entre outubro/2015 a julho/2016.

Bem pontou a d. magistrada de origem:

“
Nota-se que o réu em sua defesa alegou inexistência de provas do nexo causal entre a baixa tensão do fornecimento de energia e o dano causado nas máquinas da empresa do autor. Ainda, verifica-se através dos laudos técnicos ora acostados aos autos, que a tensão da energia elétrica estava fora dos limites estabelecidos no período de 22/10/2015 a 29/10/2015 e 29/10/2015 (f. 108).

Por outro lado, o autor alega que a baixa tensão no fornecimento de energia se iniciou em meados de setembro de 2015, perdurando até Junho de 2016, entretanto, as medições na rede da requerente foram realizadas apenas em Outubro/2015 e Julho/2016, deixando o requerido de demonstrar que não houve baixa tensão na rede elétrica da demandada durante todo o período declinado
”. (id. 136094667, fls. 110/111)

De tal arte, comprovado o nexo de causalidade entre a oscilação de energia na rede e os bens danificados, em razão de problemas na prestação do serviço de energia elétrica, deve a concessionária responder pelos prejuízos advindos, nos termos do CDC e do art. 37, §6º, da C. Federal, que estabelecem a responsabilidade objetiva do prestador de serviços
”. (id. 145234194)

À vista disso, resta evidente a ausência de vícios no v. acórdão, pois, restou suficientemente fundamentado quanto ao nexo causal que culminou na responsabilização da concessionária.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022